Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707184-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA D E S P A C H O Intime-se o autor para se manifestar sobre a petição do réu ao ID 21624992 no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora